Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716738-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SILVA DE MATOS AGRAVADO: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, ROSIMEIRE MARIA RUFINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58411277), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.S.M. em face de M.J.R.O. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da substituição de curatela, fixou alimentos provisórios no montante de 50% (cinquenta) por cento do valor líquido da aposentadoria do interditado, nos seguintes termos (ID 192551306 na origem): Vistos. ACOLHO, na íntegra, o parecer do MPDFT de ID 192370602, a fim de reconhecer que a atual curadora, M.J.R.O., encontra-se separada de fato do interditado, o que, em princípio, retira-lhe a legitimidade para o exercício do encargo; que, entretanto, há notícia de que o núcleo familiar sempre foi dependente financeiramente da aposentadoria do interditado; e que a suspensão abrupta do recebimento desses valores irá impactar o referido núcleo familiar. Assim, nomeio a genitora, A.M.S.M., como curadora provisória do interditado, em substituição à M.J.R.O. Expeça-se termo de curatela. Ademais, excepcionalmente, fixo alimentos provisórios, em favor de M.J.R.O. e seu núcleo familiar, no montante de 50% (cinquenta) por cento do valor líquido da aposentadoria do interditado, até decisão a ser proferida em ação específica de divórcio ou de alimentos. Em consequência, expeça-se ofício ao INSS, a fim de que retorne o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido aposentadoria do interditado, cabendo à atual curadora a gestão dos recursos. Em relação aos 50% (cinquenta por cento) restantes, deverá depositar na conta de M.J.R.O.. Cite-se o interditado na pessoa de sua atual curadora, encaminhando-se os autos à Curadoria Especial para apresentação de contestação no prazo legal. Com a apresentação da peça defensiva, encaminham-se os autos para realização de perícia médica junto ao setor competente. O Agravante informa que, na origem, trata-se de ação de substituição de curatela, na qual sua genitora A.M.S.M. pretende remover a ex-esposa do Agravante, a senhora M.J.R.O. do referido encargo. Na audiência do dia 20/03/2024, M.J.R.O. exigiu o pagamento de pensão alimentícia no importe de 50% (cinquenta por cento) da aposentadoria do Agravante, para que concordasse com a substituição da curatela, ocasião em que o juízo de origem fixou o referido valor, a título de alimentos provisórios. Alega, ainda, que a decisão, bem como o parecer ministerial, contraria o interesse do único incapaz no feito, pois a determinação impôs o comprometimento de metade do valor percebido pelo Agravante. Argumenta que 4 filhos do ex-casal são maiores e capazes, com idades compreendendo entre 18 e 28 anos, além do fato de fazerem parte do núcleo familiar a esposa de um dos filhos e um neto. Entende, diante desse contexto, que o pedido da Agravada veio desprovido de comprovação, em contraste às frágeis condições de saúde do Agravante, de acordo com laudos constantes nos IDs 178580421, 178580423, 183452585 e 183452585 (na origem). Ainda informa que recebe “complemento de acompanhante”, um acréscimo no valor da aposentadoria por invalidez, previsto no art. 45 do Decreto no. 3.048/99, em decorrência da necessidade de assistência permanente de terceiro para o exercício de atividades cotidianas do dia a dia ou em casos de doença grave, o que é um direito personalíssimo. Requer antecipação da tutela recursal para determinar a minorar os alimentos provisórios em percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do Agravante. Para tanto, alega que o fumus boni iuris se encontra demonstrado, na medida em que o feito em questão versa sobre interdição e modificação de curatela, além da situação fática de existirem 6 (seis) pessoas em condições de laborar pelo sustento próprio e da Agravada. Em relação ao periculum in mora, alega que é deficiente e aposentado por invalidez, necessitado, inclusive, de complemento de acompanhante, de modo que o valor fixado compromete seu sustento. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida. Não houve recolhimento de preparo em face de pedido de gratuidade. Preparo foi devidamente recolhido. No despacho constante no ID 54876244, o Agravante foi intimado para demonstrar documentalmente sua condição de hipossuficiência, o que foi devidamente realizado no ID 58557705. No despacho constante do ID 58660060, determinei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a situação de intensa conflituosidade, acrescido de um histórico de graves patologias (IDs 178580421, 178580423, 183452585 e 183452585). No parecer constante no ID 59064920, o membro da Procuradoria de Justiça opinou no sentido do deferimento da antecipação da tutela, para que os alimentos provisórios sejam fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos proventos do interdito. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, bem como a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Não houve recolhimento de preparo. Da gratuidade de justiça Em face da documentação constante do extrato de informações de benefício (ID 58557708), tem-se o valor de R$4.350,39 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) percebido pelo Agravante, condição que satisfaz, objetiva e subjetivamente os requisitos adotados por essa Relatoria para a concessão de gratuidade de justiça. DEFIRO, pois, o benefício. Da tutela de urgência A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, do acesso direto os autos na origem, bem como do parecer da Procuradoria de Justiça, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, quanto à probabilidade do direito invocado, bem como ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o Agravante demonstrou a fragilidade do estado de saúde, acometido por inúmeros quadros, que denotam necessidade de cuidado e acompanhamento, conforme laudos constantes nos IDs 178580421, 178580423, 183452585 e 183452585 (na origem). Esse cenário demanda, por parte do Agravante, cuidados especiais que, por sua vez, podem ficar comprometidos com o valor fixado na origem. Por outro lado, observando o extrato de informações de benefício (ID 58557708), tem-se o valor de R$4.350,39 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) percebido pelo Agravante, em relação ao qual incidem valores de consignação de empréstimo bancário, o que denotando um cenário de instabilidade financeira. Ressalta-se, ainda, o valor de R$1.048,69 (um mil e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao acréscimo, a título de complemento de acompanhante previsto no art. 45 do Decreto no. 3.048/99, valor esse que, dada a especialidade do caso, deve ser direcionado a quem está no protagonismo dos cuidados com o Agravante, no caso, sua genitora. Por outro lado, ainda que não se perceba dos autos, até o presente momento, acervo probatório mais minudente em relação ao núcleo familiar, subsiste a necessidade de se observar a situação no antigo lar do Agravante, como bem observado no parecer da Procuradoria, ao asseverar que “o núcleo familiar é formado por pessoas maiores e capazes, bem como considerando que os filhos e a ex-companheira estão aptas ao exercício de atividades remunerada”, ao tempo em que tal núcleo dependeu financeiramente do Agravante até então. Dessa forma, ainda que a definitiva fixação dos alimentos deva ser examinada por ocasião da adequada instrução na origem, em face dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento, bem como da situação trazida pelo Agravante, a redução se impõe, ao menos por agora. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) para reduzir o valor dos alimentos provisórios para o valor de 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, excluindo-se o complemento de acompanhante, que deverá permanecer direcionado ao Agravante e à sua cuidadora. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024 10:58:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador